Tribunal: STF
Processo: ARE 1586560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ERRO JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA, FRAUDE OU MÁ-FÉ NA PROMOÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME: 
1. Alegam os autores que tiveram seu veículo apreendido e leiloado indevidamente em razão de constrição de bens determinada em ação de execução, processo nº 0130163-50.2004.8.09.0051, que tramitou perante a 21ª Vara Cível de Goiânia. Aduzem que a constrição foi realizada mesmo com o processo de execução prescrito. Pugnam seja a parte requerida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor do veículo na data da apreensão, e danos morais.
2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que, embora comprovado o erro judiciário na determinação da constrição, não restou demonstrada a existência de dolo ou culpa.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Em sede recursal, os autores/recorrentes reiteram os argumentos expostos na inicial. Afirmam que a prescrição intercorrente fulminou a pretensão executória em 2007, apesar disso, em 29/09/2021, o juízo daquele processo de execução determinou a penhora de bens, o que foi efetivada, culminando na apreensão do veículo, em 26/12/2022 e no seu leilão, em 04/07/2024. Sustentam que o Estado deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados por seus agentes, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa. Alegam que a apreensão e o leilão do veículo ocorreram em razão de erro judiciário, o que enseja o dever de indenizar. Requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
III- RAZÕES DE DECIDIR: 
4. Em relação à responsabilidade civil do Estado por erro judiciário ou excesso de prisão, assim estabelece o art. 5.º, LXXV, da Carta Magna: “O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;”
5. No que se refere à responsabilidade civil por atos típicos do Poder Judiciário a jurisprudência do colendo STF é no sentido de não reconhecer a responsabilidade do Estado , salvo nos casos expressamente previstos, como a referência ao condenado ou preso por tempo superior ao fixado na sentença (art. 5º, LXXV, da CF), e hipóteses de dolo, fraude ou má-fé do juiz. Precedentes: STF, AgR RE: 765139 RN, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-263 21-11-2017, STF, AgR 831.186, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, 23/08/2019 e AI 599501 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013.
6. Verifica-se que a prescrição intercorrente fulminou a pretensão executória do processo 0130163-50 em 2007, apesar disso, em 29/09/2021, o juízo daquele processo de execução determinou a penhora de bens (fl. 192/209 do pdf), o que foi efetivado (fls. 228/229 e 243/245 do pdf), culminando na apreensão do veículo, pela Polícia Rodoviária Federal, em 26/12/2022 (fl. 580 do pdf). O leilão do veículo, realizado pela PRF, ocorreu aos 04/07/2024 (fls. 571/574 do pdf).
7. A determinação de penhora foi dada após a prescrição da pretensão executória, configurando error in judicando, em que pese isso, seria imprescindível a comprovação do dolo ou culpa em sentido estrito para configurar o direito de indenização, o que não ocorreu.
8. A parte recorrente opôs exceção de executividade, naqueles autos, em janeiro/2023 (fls. 311/343 do pdf), que acolhida pelo juízo daquele processo, em 07/08/2023 (fls. 379/382 do pdf). Apontado o erro jurisdicional (ocorrência de prescrição), esse foi reformado.
9. A informação da Polícia Rodoviária Federal de apreensão do veículo e advertência de que sua não retirada do pátio geraria posterior leilão foi enviada em 30/01/2024 (fls. 472/475 do pdf), quando a sentença de extinção da execução já havia proferida e o processo encontrava-se aguardando julgamento de recurso .
10. Deve ser destacado que a parte executada, ora autora/recorrente, não agiu com a diligência esperada, pois, apesar de citada, não compareceu aos autos, mesmo que para arguir a prescrição, só o fazendo após a apreensão do veículo.
11. Neste mesmo contexto, observa-se que, mesmo após expedido ofício pelo juízo, com a informação sobre a baixa na restrição do veículo, em 02/07/2024, a parte recorrente apenas providenciou seu protocolo perante a PRF em 06/08/2024. Destarte, nenhuma notícia nos autos sobre eventual providência administrativa tomada pelos recorrentes perante a Polícia Rodoviária Federal, a fim de informar o reconhecimento da prescrição na via judicial.
12. Assim observo que não houve demora na prestação jurisdicional ou retardamento injustificado.
13. Outrossim, não foi proferida qualquer decisão ou expedido qualquer ato processual que tenha, por si e diretamente (nexo causal), causado prejuízo moral ou material aos recorrentes. Neste ponto, importante destacar que o leilão do veículo ocorreu extrajudicialmente pela Polícia Rodoviária Federal, sem qualquer determinação do juízo em que tramitava a execução.
14. Não há, nos autos, qualquer indício de má-fé ou irresponsabilidade na condução do processo. Pelo contrário, sua tramitação se deu em conformidade com os elementos de que dispunha o magistrado naquele momento.
15. Assim, conclui-se que não restou demonstrado o dolo ou culpa do Estado, dos servidores ou do julgador, na condução do feito que culminou nos prejuízos alegados pelos recorrentes, de modo que resta afastado o dever de indenizar os danos aventados na exordial. Precedentes: TJGO, AC 04526716520188090138, Relator Desembargador Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, DJ de 01/03/2021 e TJGO, AC 02923316620158090001, Relator Desembargador Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, DJ de 16/12/2018.
IV- DISPOSITIVO: 
16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
17. Parte recorrente, vencida, condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 55, Lei 9.099/95 , os quais permanecerão suspensos pelo prazo de 5 (cinco) anos, ressalvada a cobrança neste período se houver mudança da condição econômica da recorrente (art. 98,§3º, do CPC).
18. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, II, XXXV, LV e LXXV; e 37, caput e §6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente